Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-38.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-38.2022.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Xinguara contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 541.816,21, referente ao consumo não registrado de energia elétrica em unidades de iluminação pública, alegadamente não faturado no período de 2015 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária foi suficiente para comprovar a ocorrência do consumo não registrado; (ii) definir se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente, é prova idônea para fundamentar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para a cobrança de débitos por consumo não registrado, conforme estabelecido pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do TJPA, que exige procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para validação da cobrança.

4.

A concessionária de energia não cumpriu integralmente os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige notificação prévia ao consumidor e realização de perícia imparcial para apuração do consumo não registrado.

5.

A ausência de perícia técnica imparcial compromete a validade da prova apresentada pela concessionária, sendo necessária a realização de vistoria acompanhada pelo consumidor ou seu representante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é prova suficiente para fundamentar a cobrança de consumo não registrado.

2.

A validade da cobrança por consumo não registrado requer procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação alegando que o Município requerido está inadimplente no valor de R$ 541.816,21 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), referente a faturas de energia elétrica de consumo não registrado e de uma negociação realizada entre as partes.

O feito seguiu regular processamento, sobrevindo a prolação de sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19842902):

“(...)
Desta forma, tem-se que as provas constantes nos autos são suficientes para indicar a ocorrência da dívida, e, por conseguinte, o direito de cobrança pelos serviços então prestados pela concessionária de serviço público.

Diante das ponderações acima realizadas, o feito deve ser julgado procedente.

ISTO POSTO, com guarida no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, em consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à requerente o valor de R$ 541.816,21 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), com correção monetária a partir da data do vencimento da dívida e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(...)
”

Inconformado, o Município de Xinguara interpôs recurso de apelação (id. 19842903).

Em suas razões, aduz que a autora faz referencia a uma suposta negociação de divida originária dos anos de 2015, 2016 e 2017, todavia, não junta aos autos referidas faturas, nem o documento do suposto acordo firmado ou qualquer outro documento capaz de comprovar os fatos alegados.

Quanto a cobrança das faturas de consumo não registrado, argui que a concessionária não teve êxito em satisfazer os requisitos estipulados no julgamento do IRDR nº 12085, processo nº 0800599-62.2016.8.14.0006, pois não existe nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção, nem prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo instaurado para apuração do consumo.

Insurge-se ainda contra a incidência de juros de mora de 1%, que vai de encontro ao Tema 905 do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou ainda para adequar o índice dos juros moratórios.

A Equatorial Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 19842910
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (id. 20399390).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Xinguara a pagar a parte autora o valor cobrado na inicial, devidamente atualizado.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a Equatorial Pará não satisfez os requisitos estabelecidos no IRDR nº 12085, inexistindo nos autos procedimento administrativo para apurar o consumo não registrado. Insurge-se ainda contra os juros de mora fixados na decisão
a quo
.

Pois bem.

Sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº. 04 (Processo nº
0801251-63.2017.8.14.0000
),
estabeleceu parâmetros claros para a cobrança de valores por consumo não registrado (CNR), sendo essencial para a validade da cobrança que a concessionária de energia comprove, de forma clara e objetiva, as irregularidades encontradas. O IRDR
fixou as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Observe-se que a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Não obstante, nos termos do art.
985
,
I
e
II
, do
CPC/2015
, uma vez julgado o IRDR, as teses fixadas devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art.
1.040
do
CPC/2015
.

Feitas essas considerações iniciais e passando à análise do caso concreto, observa-se que a Apelada não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o “Consumo Não Registrado (CNR)”.

Embora conste 02 (dois) ofícios encaminhados à Prefeitura de Xinguara atestando a conclusão da recontagem dos pontos de iluminação pública, com a participação de preposto do ente municipal,
verifica-se que a recorrida não demonstrou a sequência/cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos, obedecendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece uma série de obrigações para a cobrança de valores por consumo não registrado, as quais devem ser rigorosamente cumpridas pela concessionária de energia.

Dentre os requisitos, a norma exige que a concessionária elabore o TOI de forma detalhada, contendo a descrição precisa das irregularidades apuradas, e que realize cálculos de recontagem de consumo com base no histórico de consumo médio do consumidor, garantindo a transparência e clareza no processo de apuração do débito.

Além disso, a concessionária deve notificar o consumidor com antecedência e assegurar o direito de defesa, permitindo a contestação do valor cobrado e a apresentação de provas em sentido contrário.

No caso em análise, a Equatorial anexou documentos que indicam a recontagem do consumo e apresentou o histórico de consumo do Município de Xinguara. No entanto, há indícios de que as notificações não foram adequadamente realizadas, uma vez que a comunicação ao consumidor não foi acompanhada de informações suficientes para permitir a compreensão dos critérios de cálculo do débito.

Ademais, a ausência de perícia técnica específica, conforme já mencionado, implica no não cumprimento integral das exigências normativas da ANEEL, resultando em deficiência probatória que compromete a legalidade da cobrança em questão.

O cumprimento das normas estabelecidas pela ANEEL é fundamental para assegurar o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, garantindo que as cobranças sejam realizadas de maneira justa e transparente, o que não se observa plenamente no presente caso.

Embora os documentos indicados possam conferir alguma credibilidade à alegação de consumo não registrado, a ausência de uma perícia técnica imparcial, conforme estipulado pelo IRDR nº 04, compromete a efetividade da prova apresentada.

O processo administrativo tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o Termo de Ocorrência de Inspeção, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude, tampouco se o valor do consumo recuperado é efetivamente aquele cobrado.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, e, nesse contexto, cabe à concessionária demonstrar de forma cabal as irregularidades de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

A simples emissão do TOI e a realização de recontagem de consumo interna não são suficientes para comprovar a legalidade do débito, principalmente em face das exigências estabelecidas pelo IRDR nº 4 e pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exigem um maior grau de rigor e precisão na prova da irregularidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-
PA - AI: 00098271520168140000
BELÉM, Relator:
NADJA NARA COBRA MEDA
, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.03818116-53, Não Informado, Rel.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado (a), publicado em Não Informado (a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Diante desse cenário, não tendo a concessionária demonstrado o cumprimento dos critérios regulamentadores, imperiosa é a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Xinguara, reformando a sentença de 1º grau em todos os seus termos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/11/2024